Tribunal: TJBA
Processo: 8121942-73.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão julgador: MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-14
Data de publicação: 2025-07-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8121942-73.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS e outros

Advogado(s)
:
ANA CAROLINE LIMA MONTEIRO, ANA PAULA RODRIGUES SANTOS, CLEYTON BAEVE DE SOUZA, GABRIELA MANGINI STANG, GABRIELLY BURTON SCHMAEDECKE, MELANY PAIVA DE FREITAS, THALES TORRES DOS ANJOS ALVES

APELADO: LEIDIANE RASCADO GUEDES e outros

Advogado(s)
:
CLEYTON BAEVE DE SOUZA, ANA PAULA RODRIGUES SANTOS, ANA CAROLINE LIMA MONTEIRO, MELANY PAIVA DE FREITAS, GABRIELA MANGINI STANG, GABRIELLY BURTON SCHMAEDECKE, THALES TORRES DOS ANJOS ALVES

ACORDÃO

APELAÇÕES SIMULTÂNEAS.
AÇÃO PREVIDENCIÁRIA.
RECURSO DO RÉU/INSS. HONORÁRIOS PERICIAIS. ANTECIPAÇÃO DO PAGAMENTO REALIZADO PELA AUTARQUIA FEDERAL EM CUMPRIMENTO AO QUANTO DETERMINADO PELO JUIZ
A QUO
. TEMA 1.044/STJ. RESSARCIMENTO DEVIDO. AUTOR BENEFICIÁRIO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. DEVER DE PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS IMPUTADO AO ESTADO. TEMA REPETITIVO 1.044 DO STJ. NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO DA SENTENÇA NESSE PONTO. APELO DO INSS PROVIDO. RECURSO DO AUTORA. VENDEDORA EXTERNA.
PLEITO DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO ACIDENTE. SENTENÇA PELA IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. PERÍCIA MÉDICA DETERMINADA PELO JUÍZO
A QUO
. CONCLUSÃO PELA CAPACIDADE LABORATIVA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS À CONCESSÃO DO BENEFÍCIO PREVISTO NO ART. 86, DA LEI N. 8.213/91. LAUDO PERICIAL PRODUZIDO SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. AUSÊNCIA DE IRREGULARIDADES. MEDIDAS PREVENTIVAS NÃO CONFIGURAM REDUÇÃO DA CAPACIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.Tratam-se de apelações simultâneas interpostas por LEIDIANE RASCADO GUEDES e pelo INSS contra sentença que julgou improcedente pedido de concessão de auxílio-acidente, fundado na ausência de incapacidade laboral da autora. Alegou-se que, embora reconhecido o acidente de trânsito no trajeto ao trabalho, não foi constatada redução da capacidade laborativa. A autora pleiteou a nulidade da sentença por suposta insuficiência do laudo pericial e, no mérito, a concessão do benefício. O INSS, por sua vez, pleiteou a restituição dos honorários periciais antecipados, com base no art. 82, § 2º do CPC.

II. Questão em discussão

2.Discute-se a nulidade da sentença por alegada deficiência do laudo pericial, a existência de redução da capacidade laboral ensejadora do auxílio-acidente e a obrigação do Estado de ressarcir os honorários periciais antecipados pela autarquia, conforme disciplina legal e entendimento jurisprudencial consolidado.

III. Razões de decidir
3.A preliminar de nulidade da sentença foi rejeitada, uma vez que a perícia foi realizada de forma adequada, respondendo de forma fundamentada aos quesitos, não havendo vício capaz de invalidar o laudo.
4. No mérito, o laudo judicial concluiu pela ausência de redução da capacidade laborativa da autora, sendo que eventuais dores residuais não comprometem sua atividade profissional habitual.
5. A jurisprudência do STJ (Tema 416) não se aplica ao caso concreto, pois não se comprovou qualquer redução da capacidade laborativa, sendo insuficiente a mera existência de dor moderada ou a necessidade de medidas preventivas.
6. Quanto ao apelo do INSS, restou caracterizado o direito de restituição dos honorários periciais antecipados, a ser efetuado pelo Estado da Bahia, conforme disposto no art. 95, § 3º, II do CPC e no Tema 1.044 do STJ.

IV. Dispositivo e tese
7. Recurso da autora conhecido e desprovido. Recurso do INSS conhecido e provido, para determinar a restituição dos honorários periciais antecipados pelo Estado da Bahia.
Tese de julgamento:
"1. A ausência de redução da capacidade laboral comprovada em perícia judicial impede a concessão de auxílio-acidente, ainda que constatada a existência de lesão ou dor moderada.
2. Em caso de sucumbência da parte autora beneficiária da justiça gratuita, a responsabilidade pela restituição dos honorários periciais antecipados pelo INSS é do Estado da Bahia."

Dispositivos legais relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXV e LXXIV; CPC/2015, arts. 82, § 2º, e 95, § 3º, II; Lei nº 8.213/1991, art. 86; Decreto nº 3.048/1999, art. 104, § 4º, II.
Jurisprudência relevante citada: Tema 416/STJ; Tema 1.044/STJ; TJ-BA, APL nº 0302460-63.2014.8.05.0103; TJ-BA, APL nº 8004961-34.2017.8.05.0001.

Vistos, relatados e discutidos estes autos estes autos das
APELAÇÕES CÍVEIS de nº 8121942-73.2022.8.05.0001
, tendo como apelantes
INSS – Instituto Nacional do Seguro Social

e
LEIDIANE RASCADO GUEDES
, e apelados,
LEIDIANE RASCADO GUEDES
e
INSS – Instituto Nacional do Seguro Social
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
CONHECER e DAR PROVIMENTO
ao recurso interposto pelo

INSS – Instituto Nacional do Seguro Social
e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de
LEIDIANE RASCADO GUEDES
, nos termos do voto da relatora.

Sala de Sessões, de de 2025.

PRESIDENTE

DESA. MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB

RELATORA

PROCURADOR (A)